Tribunal: TJDFT
Processo: 0717442-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717442-54.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINALDA BORGES DE SOUSA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARINALDA BORGES DE SOUSA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual julgado procedente o pedido para condenar MARINALVA ao pagamento de R$20.644,70, relativos a inadimplemento de faturas de serviço de energia elétrica. Após a inclusão do recurso em pauta de julgamento (09a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV - período entre 04/04/2024 a 11/04/2024 - ID 56287141), sobreveio a petição da apelante MARINALDA BORGES DE SOUSA, informando realização de acordo extrajudicial para pagamento do débito. Requereu a homologação do acordo (ID57424149). Juntou cópia de documento informando o parcelamento do débito (ID 57424150). O recurso foi retirado de pauta de julgamento (certidão de ID 57559077). A apelada COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB foi intimada (despacho de ID 57548030), mas não se manifestou sobre a petição de ID57424149 (certidão de ID58996325). Pelo despacho de ID 59239510, a apelante MARINALDA foi intimada “para informar se requer a desistência do recurso (art. 998, CPC). Em caso negativo, para se manifestar acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal (art. 10, CPC).” E sobreveio petição da apelante pela qual manifestado “o desinteresse no prosseguimento do recurso interposto, requerendo a devida homologação” - ID 59620759. É o relatório. Decido. Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, e considerando que o advogado que subscreve o pedido detém poderes para desistir (ID 55003289), homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora